Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-70.2013.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000980-70.2013.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.979.179/0001-69 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (EMBARGADO), ANGELA VOGT WEBLER - CPF: 000.923.361-08 (EMBARGADO), ACELMO CEZAR CORRADI - CPF: 784.305.429-49 (EMBARGADO), GEORGIA CAMILA CORRADI BIM - CPF: 035.331.659-81 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ACELMO CEZAR CORRADI - CPF: 784.305.429-49 (EMBARGANTE), ANGELA VOGT WEBLER - CPF: 000.923.361-08 (EMBARGANTE), GEORGIA CAMILA CORRADI BIM - CPF: 035.331.659-81 (EMBARGANTE), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.979.179/0001-69 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
CONTRADIÇÃO
— INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
V W Recapadora de Pneus

Ltda. – EPP
,
Inácio Aloisio Webler
,
Angela Vogt Webler
,
Acelmo Cezar Corradi
e
Georgia Camila Corradi Bim
do acórdão que deu provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 112829978).

Asseguram que o acordão embargado incorreu em contradição, visto que aponta a “
necessidade de dilação probatória, em virtude do contrato social e da primeira alteração do contrato social constarem a comercialização de pneus e não só a reforma e recuperação
”. Todavia, “
a primeira alteração foi realizada de forma equivocada à época, razão pela qual, no mês seguinte, 27 de maio de 2004, foi feita a segunda alteração, informando corretamente o ramo de atuação, o de recuperação de pneus apenas.”.

Asseveram que “
resta clarividente que os insumos (borrachas, bandas de rodagem e colas) adquiridos em outro estado da federação foram utilizados no único serviço que a empresa se dedica: recauchutagem de pneumáticos
”. Logo, dispensável “
a dilação probatória, visto que a mera análise das provas apresentadas torna o fato incontroverso e de fácil deslinde, sendo cabível, portanto, a exceção de pré-executividade para dar fim à execução proposta
”.

Requerem
o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento acerca do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a “
cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, quando o contribuinte adquire, em outro Estado da Federação, insumos que são utilizados na prestação de serviços, sujeitos ao imposto municipal
”, bem como dos artigos 525, §1o, III e 803, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 116047991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso provido. (Id. 112829980).

O acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

De fato,
está explícita no acórdão embargado
que não é cabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise da questão demandar dilação probatória
.

[...]
Execução fiscal proposta, em 17 de junho de 2013, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
V W Recapadora de Pneus

Ltda. – EPP
e os sócios coobrigados
Inácio Aloisio Webler
,
Angela Vogt Webler
,
Acelmo Cezar Corradi
e
Georgia Camila Corradi Bim
, decorrente
do
não recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, relativo à certidão de dívida ativa
no 20128608,
no montante de
R$ 5.552,58: cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
(Id.
73337101 – fls. 2
).

[...]
No Aviso de Cobrança: 48250
.

Data: 10/06/2009

Número da CDA: 20128608.

Data da Inscrição: 29/08/2012.

[...] Infração: Falta de Recolhimento – ICMS Diferencial de Alíquota

Descrição Infração:
Deixou de recolher o ICMS garantido diferencial de alíquota, devido por ocasião da entrada no Estado das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior
.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002. [...] (Id.
75953467 – fls. 1
).

[...]

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 10/06/2009

[...]

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado
. [...]. (Id.
73337101
, fls. 2/3). [com e sem negrito no original]

Em exceção de pré-executividade,
V W Recapadora de Pneus

Ltda. – EPP
alegou que “
se dedica única e exclusivamente nos serviços de recapagem de pneus para caminhões, máquinas e implementos agrícolas
”, pelo que “
nesta qualidade de empresa prestadora de serviço, conforme elencado no item 14.04 da lista de que trata a Lei no 116/2003, incide apenas
” o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Pois bem.

De fato, a lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, insere o retrocitado serviço como sujeito à incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN: “
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
[...]
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus
”.

Ocorre que,
a questão acerca da atividade, efetivamente exercida pela
V W Recapadora de Pneus

Ltda. – EPP

está a demandar dilação probatória.

Isso porque, a Primeira (1a)
Alteração e Consolidação do Contrato Social, datada de 13 de abril de 2004, modificou o objeto da sociedade para “
a exploração das seguintes atividades: serviços de recapagem, recauchutagem, vulcanização, duplagem e recuperação de pneus e câmara de ar
;
comércio varejista de pneus, câmara de ar, materiais para borracharia
.” (Id.
73341972
– fls. 2), cuja redação original da cláusula terceira (3a) dispunha: “
o objeto da sociedade será a exploração, por conta própria, do ramo de:
comércio
e recuperação de pneus e câmaras de ar e transporte de cargas em geral
.” (Id. 73341965 – fls. 1).

Assim, não se mostra possível afirmar que a operação tributada se resume, tão somente, à aquisição de insumos para o

desenvolvimento de recauchutagem de pneumáticos usados, atividade esta cujo tributo incidente é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN.

Daí decorrente, no caso, é evidente a necessidade de dilação probatória
, porquanto não é possível verificar de plano acerca da inexigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade para analisar a exigibilidade do crédito tributário,
porque a hipótese está a demandar dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal. [...]. (Id. 112829978 – fls. 4/8).

É de se registrar que os embargantes flertam com a litigância de má-fé, quando afirmam que a “
primeira alteração foi realizada de forma equivocada à época, razão pela qual, no mês seguinte, 27 de maio de 2004, foi feita a segunda alteração, informando corretamente o ramo de atuação, o de recuperação de pneus apenas
” (Id
114379966 – fls. 2
), visto que a
Segunda (2a)
Alteração do Contrato Social, datada de 27 de maio de 2004,
registra tão somente alterações acerca “
da cessão e transferência de cotas de capital entre sócios
” e “
do demonstrativo societário
”,

pelo que, no fim, ainda consta na cláusula terceira: “
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do contrato social e alterações não modificada por este instrumento
.
” (Id.
73341972 – fls. 5 e Id.
e
73341980 – fls. 1).
Logo, a
Segunda (2a)
Alteração do Contrato Social, datada de 27 de maio de 2004
não traça uma linha sequer sobre o
objeto da sociedade (autuação).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022